Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711449-34.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu impugnação ao valor da dívida. Sustenta o agravante, em síntese, que “há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Se a SELIC engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos.” Aduz que “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema. Ademais, o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório.” Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão. É o breve relato. DECIDO. Preparo isento. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, conforme entendimento já pacificado no âmbito do TJDFT, a aplicação da SELIC sobre o débito consolidado em dezembro de 2021 não importa capitalização indevida de juros, diante de seu caráter prospectivo, ou seja, para o futuro. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADI No 7.435/RS. TEMA 1.349/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DO STF. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE LIBRAS. NATUREZA SALARIAL. INCLUSÃO DETERMINADA EM DECISÃO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 8. O artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determina a incidência da Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. 9. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 482/2022, estabelece em seu artigo 22, §1o, que a Taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 10. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não há anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois a incidência se dá a partir de dezembro de 2021, de forma prospectiva, sem cumulação com outros índices. 11. A Resolução CNJ no 303/2019 possui fundamento constitucional no artigo 103-B, §4o, I e II, da CF, que atribui ao Conselho Nacional de Justiça a competência para regulamentar matérias atinentes à organização e ao funcionamento do Judiciário, não havendo violação ao princípio da legalidade orçamentária ou à separação dos poderes. 12. As divergências de cálculo apontadas pela PGDF decorrem da adoção de metodologia equivocada de aplicação da Taxa SELIC, devendo prevalecer a forma de cálculo em conformidade com a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. (...) (Acórdão 2099719, 0732298-61.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 20/03/2026.) Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora